Tribunal: STF
Processo: Rcl 86924
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Newton José de Oliveira Neves, em face de ato da 2ª Turma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2ª região, “que, nos autos da Apelação Criminal nº 0517854-05.2005.4.02.5101/RJ, negaram-se a aplicar a ordem de suspensão nacional determinada por este E. STF no bojo do RE nº 1.537.165/SP (Tema 1.404)”. 



    Na petição inicial, a defesa sustentou a “distribuição da presente Reclamação por prevenção Eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE nº 1.537.165/SP (Tema 1.404)”. Solicitou, ainda, fosse suspenso o julgamento da apelação criminal.



    Em razão da distribuição destes autos por sorteio, com fundamento legal no art. 70, § 1º, do RISTF, a defesa peticionou para informar que o eminente Ministro Gilmar Mendes é prevento para o caso, em razão de julgar o HC nº 89.965/RJ, que tem como ato coator decisão proferida na mesma ação penal em que agora se questiona o julgamento da apelação criminal. 



    Diante disso, o Ministro Nunes Marques submeteu à Presidência desta Suprema Corte proposta de redistribuição dos autos por parâmetro, diante das informações adunadas pelo reclamante.



    Instada, a Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, 



    Em atenção ao despacho datado de 10/11/2025 (ID: 81315507), informamos a Vossa Excelência o que segue:



    Trata-se de Reclamação proposta por Newton José de Oliveira Neves em face de acórdão do Tribunal Federal da 2ª Região, que teria descumprido decisão da Corte no RE nº 1.537.165 – Tema nº 1.404 da Repercussão Geral, nos autos da Apelação Criminal nº 0517854-05.2005.4.02.5101.



    Pedia-se, na inicial, a distribuição por prevenção ao Min. Alexandre de Moraes, relator do RE nº 1.537.165 (Tema nº 1.404).



    Por meio da petição nº 157518/2025, o reclamante requereu a redistribuição do feito, desta vez por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, relator do HC nº 89.965. Pesquisa realizada quando da distribuição, indicou a tramitação do HC nº 116.865 (negado seguimento, transitado em julgado em 04/04/2013) e do RHC nº 118.992 (não conhecido, transitado em julgado em 07/04/2014), ambos de relatoria do Min. Gilmar Mendes, distribuídos por prevenção ao HC nº 89.965 e com origem na Apelação Criminal nº 0517854-05.2005.4.02.5101.



    Considerando, no entanto, a natureza da decisão tida como descumprida e, salvo melhor juízo, atendendo o comando do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, procedeu-se a distribuição desta Reclamação por sorteio, em 30/10/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques. 



    À alta consideração de Vossa Excelência”.



    2. Nas circunstâncias, a hipótese é de redistribuição dos autos. 



    3. Com efeito, as regras específicas de distribuição por parâmetro da Reclamação constitucional dispõe:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 200 



    Conforme disposto no art. 70, §6º, do RISTF, as normas específicas da reclamação que se conectam com a distribuição por parâmetro em decorrência de habeas corpus que tenha origem no mesmo inquérito ou ação penal são aquelas que discutem usurpação de competência por prerrogativa de foro.



    No caso, a motivação desta reclamação é o questionamento sobre a violação de decisão com efeitos erga omnes, o que, a princípio justifica aplicar a regra do art. 70, §1º, do RISTF.



    Nada obstante, ainda que os habeas corpus de relatoria do Ministro Gilmar Mendes tenham pedidos e causa de pedir distintas, considerando as informações prestadas pela Secretaria Judiciária que apontam para a origem na mesma ação penal, a reunião dos casos se justifica para o fim de evitar a possibilidade de decisões contraditórias. 



     



    4. Ante o exposto, determino a redistribuição destes autos ao Ministro Gilmar Mendes. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente